Tribunal: TJES
Processo: 5000394-26.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-26.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA SERQUEIRA ANTUNES
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000394-26.2024.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANDRESSA SERQUEIRA ANTUNES

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido à Recorrente, conforme despacho de ID 14597833.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12393890) interposto por
ANDRESSA SERQUEIRA ANTUNES
, em face da r. sentença (ID 12393887) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A parte autora, ora Recorrente, narrou na petição inicial (ID 12393505) ser titular do perfil "@andressa_antunes.btc" na rede social Instagram e que, em 20 de março de 2024, sua conta foi invadida por terceiros. Alegou que os invasores passaram a utilizar seu perfil para aplicar golpes de investimentos fraudulentos em seus seguidores, alteraram seus dados de acesso e ativaram a verificação em duas etapas, impedindo a recuperação da conta pelos meios ordinários disponibilizados pela plataforma. Sustentou que a situação lhe causou enormes prejuízos de imagem, uma vez que teve seu nome e fotografia associados a atividades criminosas, chegando a receber ameaças de pessoas que foram vítimas dos golpes (ID 12393512). Relatou as infrutíferas tentativas de solucionar o problema administrativamente, inclusive mediante registro de Boletim de Ocorrência (ID 12393509) e reclamação junto à plataforma Consumidor.gov.br (ID 12393517). Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a Requerida restabelecesse seu acesso ao perfil e, no mérito, a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de impossibilidade de recuperação da conta.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo
(ID 12393523), por entender necessária a instauração do contraditório para aferir a responsabilidade da parte ré.

Devidamente citado, o Requerido, ora Recorrido, apresentou contestação (ID 12393530), argumentando, em suma, a ausência de sua responsabilidade pelo evento, atribuindo-o à culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Sustentou que oferece um serviço seguro, com diversas ferramentas de proteção à disposição dos usuários, e que a invasão pode ter ocorrido por fatores alheios ao seu controle, como a falta de zelo da usuária com suas credenciais de acesso. Impugnou o pedido de danos morais, por ausência de ato ilícito e nexo causal, e, subsidiariamente, combateu o valor pleiteado por considerá-lo excessivo.

Sobreveio a r. sentença (ID 12393887), na qual juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O juízo de origem fundamentou sua decisão na constatação da falha na prestação do serviço, não pela invasão em si, mas pela ineficiência dos mecanismos de suporte para a recuperação da conta pela usuária, o que a submeteu a uma "verdadeira via sacra". Considerou que tal situação extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral, porém fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender ser quantia suficiente e razoável.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12393890), devolvendo a este Colegiado
exclusivamente a matéria referente ao
quantum
indenizatório.
Sustenta que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisório diante da gravidade dos fatos, da vinculação de sua imagem a crimes, das ameaças sofridas e da desídia da Recorrida em solucionar o problema, que perdurou por meses. Requer, assim, a majoração da indenização para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É, em síntese, o relatório.

A questão central a ser dirimida é se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, é suficiente para reparar o abalo moral sofrido pela Recorrente, ou se, ao contrário, revela-se ínfimo diante das circunstâncias fáticas, justificando a majoração pretendida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral é tarefa que exige do julgador sopesar múltiplos fatores, orientando-se sempre pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve possuir um caráter dúplice: compensatório para a vítima, buscando mitigar o sofrimento e o abalo psíquico experimentado, e punitivo-pedagógico para o ofensor, com o intuito de desestimular a reiteração de condutas lesivas semelhantes. Tudo isso, sem que a reparação se converta em fonte de enriquecimento ilícito para o ofendido.

Nesse diapasão, devem ser consideradas a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e as particularidades do caso concreto.

Após uma análise ponderada e criteriosa, entendo que a r. sentença não merece reparo. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), embora possa parecer modesto à luz da capacidade econômica da Recorrida, não se mostra irrisório ou incompatível com a finalidade da reparação moral no contexto dos Juizados Especiais. O juízo sentenciante, mais próximo dos fatos e das partes, exerceu seu prudente arbítrio e fixou um valor que, a meu ver, estabelece um equilíbrio adequado entre a necessidade de compensar a vítima e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pleiteado pela Recorrente, embora compreensível sob a ótica de sua indignação, representaria um distanciamento dos parâmetros que vêm sendo adotados por este Colegiado em situações análogas. A função do Poder Judiciário, no arbitramento de danos morais, não é a de proporcionar um ganho financeiro expressivo à vítima, mas sim de restabelecer, na medida do possível, o equilíbrio rompido pelo ato ilícito, por meio de uma compensação justa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 14597833).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)